Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIREITO CIVIL. DIFAMAÇÃO NO AMBIENTE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATOS INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS. ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova, sobretudo a carteira de trabalho (ID 49243391) e os extratos bancários (ID 49681453 a 49683211), corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. A dúvida ou insuficiência da prova quanto ao fato constitutivo milita contra o autor e resultará na improcedência do pedido, na esteira do que preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. O conjunto probatório mostrou-se escasso e insuficiente para comprovar a suposta difamação levada a efeito pelos réus. O boletim de ocorrência, registrado pela própria parte, bem como as mensagens enviadas por ela aos réus, dada a sua unilateralidade, são insuficientes para sustentar o decreto condenatório. “[R]estando a palavra de uma parte contra a da outra, não sendo possível apontar com precisão qualquer comportamento praticado por cada um dos réus capaz de representar ofensa à honra e à imagem da parte autora” deve ser julgado improcedente o pedido de compensação por danos morais, tal como consignado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.